Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735808-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA FARIA AGRAVADO: MARIA INES PAIVA SCARDUA, ELIZANGELA PAIVA SCARDUA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a perda parcial do objeto do recurso, em razão da expedição de ofício pelo juízo de origem e inexistência de omissão quanto à penhora do décimo terceiro salário. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator